Tribunal: TJBA
Processo: 8053432-06.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8053432-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: ADILTON DA SILVA SOUZA

Advogado(s): KATIA TATIANE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

D

ACORDÃO

E
menta
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CARCERÁRIA CONCOMITANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE COMPROVADA POR CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ATESTADO CARCERÁRIO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 625, § 1º, DO CPP. PEÇAS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NÃO APRESENTADAS DE FORMA CONCLUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por ADILTON DA SILVA SOUZA objetivando a declaração de nulidade processual na Ação Penal nº 0000252-74.2014.8.05.0041.

2. O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 11 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado e 153 dias-multa.

3. Sustenta-se nulidade da audiência de instrução realizada em 08.08.2018, na qual foi decretada revelia, sob alegação de que o requerente encontrava-se segregado no Estado de Minas Gerais desde 15.07.2018.

4. Alega-se, subsidiariamente, nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória proferida em 21.08.2020, com consequente perda do direito de recorrer por transcurso do prazo recursal.

II. Questões em discussão

5. A questão em discussão consiste em determinar se restou demonstrada a nulidade processual decorrente de revelia declarada em audiência de instrução quando o acusado supostamente encontrava-se em estado de segregação carcerária, impossibilitando sua participação no ato processual.

III. Razões de decidir

6. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza desconstitutiva que visa desconstituir coisa julgada material, sendo admitida exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

7. O atestado carcerário apresentado como prova contém contradição interna insuperável, indicando simultaneamente a concessão de liberdade provisória mediante fiança em 15.07.2018 e posterior transferência para unidades prisionais em 27.07.2018.

8. Consta dos autos certidão de oficial de justiça, revestida de fé pública, comprovando intimação pessoal válida do requerente em 19.07.2018, realizada em local público, quando comprovadamente em liberdade.

9. O requerente assinou mandado de intimação em 11.11.2018, demonstrando inequívoca ciência da audiência designada para 08.08.2018, afastando alegação de ausência de conhecimento do ato processual.

10. O advogado constituído compareceu regularmente à audiência de instrução sem comunicar eventual prisão do cliente, tampouco requerer adiamento do ato ou expedição de carta de requisitória.

11. Nas alegações finais escritas, o patrono não suscitou qualquer nulidade processual, limitando-se a pugnar pela absolvição por insuficiência probatória, caracterizando preclusão consumativa.

12. O requerente não logrou instruir adequadamente a presente ação revisional com peças processuais necessárias à comprovação cabal dos fatos alegados, conforme imperativo legal do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal.

13. A documentação apresentada não permite conclusão inequívoca sobre o estado de segregação no momento da realização da audiência, sendo insuficiente para demonstrar a alegada impossibilidade de comparecimento.

IV. Dispositivo e tese

14
.
Pedido improcedente.

Teses de julgamento: “
1. A declaração de nulidade processual por revelia em audiência de instrução exige demonstração inequívoca e documental de que o acusado encontrava-se efetivamente impossibilitado de comparecer ao ato, não bastando alegações contraditórias ou documentos ambíguos.

2. A apresentação de atestado carcerário com informações conflitantes não supre a exigência legal de comprovação cabal dos fatos em sede de revisão criminal. 3. A ausência de comunicação da defesa técnica sobre eventual impedimento do réu configura elemento obstativo ao reconhecimento da nulidade pretendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, II e III; 625, § 1º; CP, arts. 157, § 3º, parte final; 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, RVCR nº 12211798320228130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 17.10.2022, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8053432-06.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente
ADILTON DA SILVA SOUZA
e Requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E IMPROVER
a presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora

.